Tribunal: STF
Processo: RE 80331
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Administrativo. Prescrição.
Magistrados de São Paulo. Contagem de tempo de serviço prestado como advogado. 
Inexiste prescrição a incidir sobre o próprio fundo do direito se não houve nenhum ato da Administração que, implícita ou explicitamente, houvesse importado, há mais de um qüinqüênio da propositura da ação, em negativa do vindicado. 
Incabível contar-se em favor de magistrado de carreira, para fins de aposentadoria e gratificações, tempo de serviço de advocacia, sem lei que o autorize. O art. 32 da Lei paulista n. 6055/61, alterado pela Lei n. 6057/61, somente a autorizou para o advogado nomeado Desembargador, juiz do Tribunal de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar do Estado, nos termos do art. 124, n. V, da Constituição Federal de 1946. 
Inaplicável o princípio da isonomia, até mesmo por aplicação do entendimento jurisprudencial consubstanciado no enunciado da Súmula 339-STF. Precedentes. Análise de alguns deles.